Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. AQUISIÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXADO. LEILÕES FRUSTADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS. PEDIDO DE NOVA HASTA PÚBLICA. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor.
2. Embora o juízo possa estabelecer preço mínimo para pagamento do bem, deve ter como parâmetro a avaliação realizada por profissional e não deve desqualificar o imóvel para liquidar débito por preço significativamente menor do que seu valor de avaliação, pois compromete o princípio da menor onerosidade para o devedor.
3. Diante da existência de outros instrumentos eficazes para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça, como alienação particular e adjudicação do bem, não se justifica reduzir o percentual imposto no edital, quando o uso da hasta pública não está correspondendo ao seu fim, qual seja, o de leiloar o bem penhorado no percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.
4. Diante da ausência de interessados em adquirir o bem penhorado em dois leilões em até 70% (setenta por cento) do valor do imóvel, não deve ser deferido o pedido de designação de novo leilão para que a venda ocorra no percentual de 50% (cinquenta por cento) do preço de avaliação do bem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.